Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença de tais circunstâncias.

2. Em sendo o réu reincidente, com pena definitiva fixada inferior ao quantum de 4 (quatro) anos de reclusão, pode ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal e da Súmula no 269 STJ.

3. Afigura-se socialmente não recomendável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos a réu reincidente, em face de condenação anterior por crime mais grave.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.